Tribunal: TJSP
Processo: 1012258-45.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Imóvel penhorado em execução. Arguição em sede de embargos à execução de que se trata de bem de família. Ônus da prova que incumbe ao embargante. Provas carreadas aos autos que não são suficientes para demonstrar que o imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Imóvel penhorado em execução. Arguição em sede de embargos à execução de que se trata de bem de família. Ônus da prova que incumbe ao embargante. Provas carreadas aos autos que não são suficientes para demonstrar que o imóvel penhorado é bem de família – Inconformismo do embargante – Pedido de reforma – Sentença de rejeição dos embargos – Recurso não provido.